Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Se, em sede de embargos à execução, a parte embargante sustenta excesso de execução, torna-se indispensável que instrua a peça inicial com memória de cálculo, com a indicação precisa do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos dos §§ 3° e 4°, do artigo 917, do Código de Processo Civil. Na espécie, a despeito de ter alegado excesso na execução, a parte embargante não trouxe aos autos a planilha de cálculos, nem indicou as obrigações contratuais que pretendia controverter, em descumprimento ao teor da disciplina normativa processual aplicável e em inobservância ao comando de emenda à inicial, que foi expresso e claro quanto às irregularidades que deveriam ser sanadas pela parte.